Tribunal: TJMT
Processo: 0056220-58.2013.8.11.0041
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0056220-58.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Posse]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[COUNTRY SHOPPING S/A - CNPJ: 03.018.251/0001-91 (APELADO), USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - CPF: 991.698.278-34 (ADVOGADO), MARCELO ALEXANDRE OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 878.207.651-00 (ADVOGADO), FLORENCA EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 04.359.455/0001-59 (APELADO), GESUINA DE MORAIS - CPF: 209.302.401-20 (APELANTE), DIVANEIDE DOS SANTOS BERTO DE BRITO - CPF: 827.608.291-20 (ADVOGADO), FERNANDO GONCALVES DO NASCIMENTO - CPF: 622.133.501-91 (TERCEIRO INTERESSADO), HALISON RODRIGUES DE BRITO - CPF: 704.694.901-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO – INTERDITO PROIBITÓRIO – POSSE DISPUTADA EM ALEGAÇÃO DE DOMÍNIO – POSSIBILIDADE – SÚMULA 487 DO STF – PERÍCIA JUDICIAL – DOMÍNIO DAS AUTORES – IMÓVEL DEVIDAMENTE DELIMITADO – PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

“Será deferida a posse a quem, evidentemente, tiver o domínio, se com base neste for ela disputada”
(Súmula 487, Supremo Tribunal Federal).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2020